Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730691-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Diana Rosada Malosso Agravados: Azzam Servicos De Corretagem, Representacao Comercial E Administrativos Ltda Majd Azzam D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diana Rosada Malosso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0750936-13.2023.8.07.0001, assim redigida: “A parte credora, por meio da petição de ID 215425176, requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que os bens da pessoa jurídica sejam alcançados na presente causa. O art. 50 do Código Civil de 2002 dispõe que no caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. A descaracterização “inversa” da personalidade jurídica é cabível para alcançar os bens da pessoa jurídica quando o sócio dela se vale para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízos a terceiros (Jornada IV STJ 283). No caso em questão, não ficou demonstrado que o executado se valeu da existência da empresa do qual é sócio-proprietário para desvio de bens ou tão pouco a existência de confusão patrimonial, inexistindo assim os elementos imprescindíveis para o deferimento da medida pleiteada. Dos julgados deste e. TJDFT, colhe-se: "DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. Em face da excepcionalidade da medida, correta a decisão que indefere pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que a ausência de bens penhoráveis em nome do devedor, por si só, não enseja sua imediata aplicação. Inexistindo elementos indicativos de que houve ação fraudulenta ou abusiva do devedor, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre seus bens e o da pessoa jurídica, não tem lugar a constrição de bens daquele. Agravo conhecido e não provido". (Acórdão n.705528, 20130020119539AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 27/08/2013. Pág.: 181) O único fundamento do pedido é a clara insolvência do devedor. Mas isso não é suficiente para deferimento do pedido, motivo pelo qual REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa. Destaca-se ser incabível a aplicação da teoria menor da desconsideração, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que não se trata aqui de uma relação de consumo. Assim, promova o exequente o andamento do feito, indicando outros bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Cumpra-se. Intime-se.” (Grifos do original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 74435997), em síntese, que o Juízo de origem decidiu de modo incorreto ao não determinar a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Afirma, nesse sentido, que o patrimônio atribuído à sociedade empresária Azzam Serviços de Corretagem, Representação Comercial e Administrativos Ltda pode ser alcançado para a satisfação do crédito vislumbrado pela agravante. Aduz que a referida entidade tem o agravado como único sócio, que, por sua vez, tem utilizado o seu patrimônio para pagamento de dívidas devidas pelo recorrido. Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a determinação de que seja instaurado, na origem, o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 74438227). É a breve exposição. Decido. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise do tema de fundo do recurso. No caso em análise sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão ora em análise consiste, em síntese, na possibilidade de promoção, na origem, de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em face da sociedade empresária Azzam Serviços de Corretagem, Representação Comercial e Administrativos Ltda. Verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), que nos autos do processo de origem houve a instauração do almejado incidente processual, como demonstra a decisão interlocutória referida no Id. 220230826 dos autos aludidos. Na sequência houve ainda a citação da entidade mencionada, por meio do envio da respectiva missiva ao seu endereço, no dia 13 de maio de 2025 (Id. 236154173 dos autos aludidos). Sucede que no dia 3 de julho de 2025 o Juízo singular, por meio da decisão interlocutória agravada, novamente apreciou o requerimento de instauração do aludido incidente. Na ocasião houve o pretenso indeferimento da medida em questão. Convém ressaltar, assim, que a questão articulada pela recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Logo, não é possível admitir a reanálise da referida questão por meio do presente agravo de instrumento. No caso em exame o incidente processual almejado pela recorrente permanece incólume, tendo havido a subsequente citação da entidade. A esse respeito é necessário destacar que o vocábulo preclusão, provinda do étimo latino praecludere, está atrelada à perda ou extinção de uma faculdade processual pela parte. A função desse mecanismo processual consiste justamente em evitar condutas extemporâneas, contraditórias ou repetitivas, além de preservar a boa-fé objetiva e o devido processo legal. Por essa razão, podem ser elencadas as seguintes modalidades: a) temporal, b) consumativa e c) lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de uma prerrogativa processual, relacionada à tempestividade. Já a preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetir-se o ato processual já praticado, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que coíbe o comportamento contraditório das partes. Em virtude do não preenchimento de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), portanto, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator